Tribunal: STF
Processo: RE 606306
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.



    I – Verifica-se, no caso, que o recurso extraordinário versa sobre matéria – legitimidade para promover execução de multa aplicada pelo Tribunal de Contas estadual – cuja repercussão geral já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 641.896-RG/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio).



    II – Embargos de declaração providos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, cassar o acórdão embargado e a decisão agravada, e, assim, determinar, com base no art. 328, parágrafo único, do RISTF, a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 543-B do CPC.